Tribunal: TJMT
Processo: 1005689-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005689-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Competência, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - CPF: 053.754.857-29 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), VISAO CELULAR LTDA - ME - CNPJ: 03.429.124/0001-85 (AGRAVADO), PAULO HENRIQUE FIGUEREDO DE ARAUJO - CPF: 073.282.584-97 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN - CPF: 858.373.931-53 (ADVOGADO), ULLI BAPTISTELLA BARBIERI - CPF: 040.909.881-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT QUE REJEITOU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA, INVALIDOU CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO/RJ E MANTEVE SUA A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - INVALIDADE DA ELEIÇÃO – ANTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR CONFIGURADA E RISCO DE PREJUÍZO À DEFESA DE SEUS INTERESSES, DECORRENTE DA TRAMITAÇÃO DA DEMANDA NO FORO DE ELEIÇÃO – ART. 39, DA LEI No. 4.886/65 - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso em tela, as partes celebraram contrato de representação comercial para promoção e venda, pela parte Agravada, dos produtos comercializados pela Agravante/Ré, no qual, inicialmente elegeram o foro da Comarca de Cuiabá/MT para dirimir os conflitos e, depois, em aditivo ao contrato, elegeram o foro da Comarca de Rio de Janeiro/RJ.

A cláusula que estabeleceu como foro eleito tal Comarca mostra-se inválida - independentemente da natureza da avença - porquanto comprovada a hipossuficiência do representante comercial, bem como por prejudicar o seu direito de defesa, em caso de tramitação da demanda no foro contratualmente eleito.

Demonstrada a hipossuficiência do representante e o risco de prejuízo à defesa de seus interesses, deve ser reconhecida a invalidade de cláusula de eleição de foro, para a solução de conflitos decorrentes de contrato de representação comercial, prevalecendo a competência prevista no artigo 39 da Lei 4.886/65.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por TELEFONICA BRASIL S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos emergentes, Lucros Cessantes e Danos Morais no 1005189-40.2017.8.11.0041, promovida em seu desfavor por VISAO CELULAR LTDA - ME, que rejeitou a preliminar de incompetência relativa e invalidou a cláusula de eleição do foro da Comarca do Rio de Janeiro/RJ existente no contrato entabulado entre as partes e manteve a competência para processar e julgar a ação no foro desta Comarca e Capital.

Em suas razões, o agravante alega que o instrumento que regia a relação contratual expressamente indicava como foro de eleição a comarca do Rio de Janeiro/RJ.

Aduz que o art. 63, do CPC, permite que as partes modifiquem a competência relativa, pactuando um foro diverso daquele inicialmente definido pela lei e que o fato de haver uma suposta assimetria econômica entre as partes, não impede a incidência da cláusula de eleição de foro, uma vez que a dificuldade de acesso à Justiça tem que ser flagrante, extraída de um conjunto de circunstâncias categoricamente demonstrado.

Assevera que a decisão acaba por inviabilizar o próprio instituto da eleição de foro, bem como que, no foro destinatário, os autos da demanda tramitarão de forma totalmente eletrônica.

Informa que o autor também não é domiciliado Cuiabá/MT, mas sim em Rondonópolis/MT e que a gratuidade judiciária não é fato influente na definição da competência jurisdicional.

Por fim, defende que se deve determinar a remessa dos autos à Comarca do Rio de Janeiro, ou seguir a regra do domicílio do réu (art. 46, do CPC).

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo, confirmando-se a antecipação de tutela recursal, para reformar a decisão agravada e acolher a preliminar de incompetência relativa suscitada na contestação, determinando a remessa para trâmite na Comarca de Rio de Janeiro/RJ, foro contratualmente eleito pelas partes na forma do art. 63 do CPC.

O efeito suspensivo foi deferido (ID 83289493).

Contraminuta da parte agravada (ID 87042462).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos Emergentes, Lucros Cessantes e Danos Morais, proposta por VISÃO CELULAR LTDA. em desfavor de VIVO S/A, aduzindo que, em novembro de 1999, entabulou instrumento particular de exclusividade com a ré, ocasião em que passou a prestar serviços para a Telemat Celular S/A, comercializando o ingresso do serviço móvel celular e outros complementares no mercado, o qual foi renovado ao longo dos anos, até que, diante das dificuldades econômico-financeiras, a rescisão contratual ocorreu em 2015.

Alegando o direito de se ver ressarcida integralmente do fundo de comércio, das perdas e danos emergentes, dos lucros cessantes, da comissão sobre o total de abastecimento on line nos pontos de venda/distribuição que abriu e dos danos morais, a autora ajuizou a demanda.

Citada, a ré ofertou contestação em que argumenta, entre outros, a existência de cláusula de eleição do foro da Comarca de Rio de Janeiro/RJ para dirimir questões relativas ao contrato.

Ao analisar as preliminares, o Magistrado de piso, entendendo pela caracterização de hipossuficiência ou entrave ao acesso a justiça da empresa autora, invalidou a cláusula de eleição do foro da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, existente no contrato entabulado entre as partes, e manteve a competência para processar e julgar esta ação no foro desta Comarca e Capital.

Irresignada, a parte Requerida interpôs o presente recurso de agravo de instrumento pugnando pela reforma do decisum para acolher a preliminar de incompetência relativa suscitada na contestação, determinando a remessa para trâmite na Comarca de Rio de Janeiro/RJ, foro contratualmente eleito pelas partes na forma do art. 63 do CPC.

Pois bem.

Como cediço, nos termos do art. 63, do CPC, podem as partes “modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações.”

No caso dos autos, verifica-se que o douto Juízo de 1.o grau, na decisão agravada, rejeitou a preliminar de incompetência territorial, suscitada em contestação pela parte Ré, ora Agravante, por considerar que, apesar da existência de cláusula de eleição de foro no contrato de representação comercial objeto da demanda, seria competente, para processar e julgar a demanda, o foro desta Comarca e Capital, já que há, nos autos, indícios da hipossuficiência do autor, que detinha relação de visível dependência econômica e comercial com a ré, considerando que a rescisão do contrato prejudicou a sua capacidade econômico-financeira e que, ainda que não o fosse, seu acesso à justiça sofreria prejuízo com o deslocamento para acompanhamento da ação na Comarca de Rio de Janeiro/RJ.

Sustenta a Agravante que deve ser observada a cláusula de eleição de foro (cláusula 19.12 do Contrato de Distribuição no CDRD-133/2013, juntado no ID 22336071 - Pág. 12 dos autos de origem), que prevê como eleito pelas partes o foro da Comarca de Rio de Janeiro/RJ, para dirimir qualquer controvérsia resultante do contrato firmado entre as partes.

Aduz que o art. 63, do CPC, permite que as partes modifiquem a competência relativa, pactuando um foro diverso daquele inicialmente definido pela lei e que o fato de haver uma suposta assimetria econômica entre as partes, não impede a incidência da cláusula de eleição de foro, uma vez que a dificuldade de acesso à Justiça tem que ser flagrante, extraída de um conjunto de circunstâncias categoricamente demonstrado.

Ocorre que, como dispõe o artigo 39, da Lei 4.886/65 - reguladora das atividades dos representantes comerciais autônomos - que “para julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado, é competente a Justiça Comum e o foro do domicílio do representante (...)”.

Conforme reiterado entendimento de nossos Tribunais, esse dispositivo legal trata de regra de competência territorial de natureza relativa, que pode, validamente, ser afastada por concordância das partes, mediante cláusula de eleição de foro - ainda que em contrato de adesão - desde que não seja o representante comercial hipossuficiente e que o ajuste não acarrete prejuízo à defesa de seus interesses.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA, FUNDADA EM CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO - FORO DE DOMÍCILIO DO REPRESENTANTE, ESTABELECIDO PELO ARTIGO 39 DA LEI 4.886/65 - COMPETÊNCIA RELATIVA - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - POSSIBILIDADE - INVALIDADE DA ELEIÇÃO - HIPÓTESES - HIPOSSUFICIÊNCIA DO REPRESENTANTE COMERCIAL OU RISCO DE PREJUÍZO À DEFESA DE SEUS INTERESSES, DECORRENTE DA TRAMITAÇÃO DA DEMANDA NO FORO DE ELEIÇÃO - CARACTERIZAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - É relativa a competência, prevista no artigo 39 da Lei 4.886/65, do foro de domicilio do representante comercial para julgar os litígios decorrentes do contrato de representação, podendo, validamente, ser afastada mediante concordância das partes contratantes expressa em cláusula de eleição, que somente não prevalecerá se houver demonstração da hipossuficiência daquele ou do risco de prejuízo à defesa de seus interesses. - Demonstrada a hipossuficiência do representante e o risco de prejuízo à defesa de seus interesses, deve ser reconhecida a invalidade de cláusula de eleição de foro, para a solução de conflitos decorrentes de contrato de representação comercial, prevalecendo a competência prevista no artigo 39 da Lei 4.886/65.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no 1.0000.20.462578-4/001, Relator: Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2020)

Confiram-se, quanto ao tema, os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. 1. A competência territorial para dirimir controvérsias surgidas entre o representante comercial e o representado fixa-se, consoante previsto no art. 39 da Lei no 4.886/65, no foro do domicílio do representante comercial. 2. Referida competência é de ordem relativa e pode ser validamente afastada por cláusula de eleição de foro, mesmo inserida em contrato de adesão, caso não comprovada a hipossuficiência do representante comercial ou prejuízo ao seu direito de ampla defesa. 3. A superioridade econômica da empresa contratante não gera, por si só, a hipossuficiência da contratada, em especial, nos contratos de concessão empresarial.” (REsp 1628160/SC, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/10/2016, com publicação da Súmula no DJe de 07/11/2016)

“DIREITO COMERCIAL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. ART. 39 DA LEI No 4.886/65. COMPETÊNCIA RELATIVA. ELEIÇÃO DE FORO. POSSIBILIDADE, MESMO EM CONTRATO DE ADESÃO, DESDE QUE AUSENTE A HIPOSSUFICIÊNCIA E OBSTÁCULO AO ACESSO À JUSTIÇA. - Na hipótese específica do art. 39 da Lei no 4.886/95, o objetivo é assegurar ao representante comercial o acesso à justiça. - A competência prevista no art. 39 da Lei no 4.886/65 é relativa, podendo ser livremente alterada pelas partes, mesmo via contrato de adesão, desde que não haja hipossuficiência entre elas e que a mudança de foro não obstaculize o acesso à justiça do representante comercial. - Embora a Lei no 4.886/65 tenha sido editada tendo em vista a realidade vivenciada pela grande maioria dos representantes comerciais, não se pode ignorar a existência de exceções. Em tais circunstâncias, ainda que a relação entre as partes continue a ser regulada pela Lei no 4.886/65, esta deve ser interpretada e aplicada como temperança e mitigação, sob pena da norma se transformar em instrumento de beneficiamento indevido do representante em detrimento do representado.” (REsp 579.324/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/03/2008, com publicação da Súmula no DJe de 02/04/2008)

No caso em tela, as partes celebraram contrato de representação comercial para promoção e venda, pela parte Agravada, dos produtos comercializados pela Agravante/Ré, no qual, inicialmente elegeram o foro da Comarca de Cuiabá/MT para dirimir os conflitos e, depois, em aditivo ao contrato, elegeram o foro da Comarca de Rio de Janeiro/RJ.

A cláusula que estabeleceu como foro eleito tal Comarca mostra-se inválida - independentemente da natureza da avença - porquanto comprovada a hipossuficiência do representante comercial, bem como por prejudicar o seu direito de defesa, em caso de tramitação da demanda no foro contratualmente eleito.

Para demonstração da referida hipossuficiência, deve estar comprovada nos autos, como o foi, não sendo possível a sua presunção diante da superioridade do porte empresarial de uma das empresas contratantes em relação à outra.

Extrai-se dos autos que a sociedade empresarial Agravada enquadra-se como sociedade por quotas de responsabilidade limitada, com capital social de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), cuja atividade se centrava na representação, de forma comercial e exclusiva, da Agravante, para comercializar o ingresso no mercado do serviço móvel celular e outros complementares.

Em virtude da rescisão contratual com a Agravante, após anos de parceria, a agravada deixou de auferir receitas, o que, em uma primeira análise, como exposto pelo Juízo de origem, demonstra relação de dependência econômica e comercial desta com aquela.

Veja que, além de balancete apontando aparente déficit, a empresa Agravada juntou cópia do extrato bancário revelando saldo negativo e encerramento da conta em 09/2017 e da certidão emitida pela SEFAZ/MT sobre a suspensão temporária de suas atividades desde 21/06/2017, bem como cópia Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais – DEFIS prestada pela Agravante no período de 2013/2017, onde expressamente declara a ausência de ganho de capital.

Ademais, observa-se que há deferimento nos autos do benefício da gratuidade judiciária, pelo douto Juízo de origem, o que, em conjunto com as demais provas colacionadas aos autos de origem, corrobora com a alegada situação de hipossuficiência, necessária para o afastamento do foro livremente eleito, em contrato, pelas partes.

No mais, é possível considerar a existência de prejuízo à parte Agravada, que possa decorrer à defesa de seus interesses, do fato de tramitar a demanda no foro de eleição, por ser microempresa, atuante apenas na região de seu domicílio, sem escritório ou exercício na cidade de Rio de Janeiro/RJ.

Destarte, a cláusula de eleição de foro, constante do contrato no qual se funda a pretensão inicial, não deve ser observada, diante da existência, nos autos, de prova da alegada hipossuficiência da representante comercial, ora Agravada, e, ainda, de prejuízo que possa decorrer à defesa de seus interesses, do fato de tramitar a demanda no foro de eleição.

Por tais fundamentos, outro caminho não resta senão o de manter a decisão agravada e, em consequência,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021